Tribunal: TJDFT
Processo: 0710699-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FILHO MAIOR. INVALIDEZ COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. PREEXISTÊNCIA COMPROVADA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL VIGENTE À DATA DO ÓBITO. SÚMULA 340 DO STJ. DEPENDÊNCIA ECONOMICA PRESUMIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 12, § 1o, DA LC DISTRITAL 769/80, COM MODIFICAÇÕES DA LC 840/11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme previsto no art. 300 do CPC, para concessão da tutela de urgência, imperiosa a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano e/ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos devidamente verificados pelo juízo de origem.

2. Quanto à probabilidade do direito, concretamente, aplicável o teor enunciado da Súmula 340 do STJ, segundo a qual “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”. 2.1 Existência de norma legal (artigo 12, §1o da LC 769/80, com modificações da LC Distrital 840/11, que instituiu o Regime Próprio de Previdência Social Distrital Federal – RPPS/DF) prevendo que o filho maior de 21 anos inválido é dependente do segurado, sendo a dependência econômica presumida em tais hipóteses. 2.2 Existência de documentos demonstrando que o autor da ação, ora agravado, sofre de invalidez decorrente de esclerose múltipla, sendo tal condição preexistente ao óbito do seu genitor, instituidor da pensão, e comprovada por meio de laudo médico pericial elaborado pela Diretoria de Perícias Médicas.

3. Hipótese em que evidenciado o perigo de dano resultante da não concessão da pensão, diante do não suprimento das necessidades básicas do apelado após a morte do seu genitor.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.